Tribunal: TJES
Processo: 0006939-89.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006939-89.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZEZITO FRANCISCO DE JESUS
APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA –
CONTRATAÇÃO
– FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento ao apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio de contrato devidamente assinado
a rogo
na presença de duas testemunhas.

4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

5.
Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006939-89.2019.8.08.0047

APELANTE: ZEZITO FRANCISCO DE JESUS

APELAD
O
: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZEZITO FRANCISCO DE JESUS
contra a r. sentença de fls. 335/339, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos e mater
i
ais
ajuizada em face do
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 341/347, o apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob o argumento, em síntese, de que (i) sempre cumpriu com o pagamento do empréstimo que realizou em 2013, e seu intuito sempre foi a finalização desse desconto e não um refinanciamento; (ii) os documentos acostados junto ao contrato de refinanciamento estão claramente com a qualidade comprometida (fls. 145/148-v.), não sendo possível sequer confirmar o endereço ou veracidade do comprovante de residência apresentado; (iii) no que se refere ao suposto empréstimo realizado junto ao Banco Bradesco (contrato de fls. 181/183), o simples fato de constar a Sra. Diely (sobrinha) como testemunha não demonstra a veracidade da realização do negócio jurídico; e (iv) inexiste comprovantes de transferência para conta em nome do autor, sendo que, o simples fato de existir uma ordem de pagamento não comprova que o requerente tenha recebido os valores.

Contrarrazões apresentadas às fls. 351/359 e 376/379.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando, em suma, que realizou empréstimo bancário, na modalidade consignado, junto a instituição financeira Itaú na quantia de R$ 6.622,15 (seis mil seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos), a ser adimplido em 60 (sessenta) prestações de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) e, após o encerramento do prazo para o empréstimo contratado, novos descontos continuaram a serem feitos na aposentadoria do requerente, desta vez no montante mensal de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos).

Afirma, ainda, que, ao procurar informações junto ao Procon do Município, descobriu a realização da portabilidade e refinanciamento do débito, surgindo 02 (dois) novos contratos de empréstimo consignado (nsº 807173135 e 807173134) em seu nome, sendo ambos firmados com a segunda requerida, no montante de R$ 7.380,09 (sete mil e trezentos e oitenta reais e nove centavos) e R$ 6.857,14 (seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos).

Nesse passo, afirma desconhecer as contratações de crédito nsº 541771977 e 807173135.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que as requeridas apresentem todos os contratos realizados, bem como informem a ocorrência de cessão de créditos para outra instituição e, ainda, promovam a suspensão do empréstimo realizado com o Banco Bradesco. No mérito, pretende a condenação das requeridas, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, na quantia de R$ 20.560,70 (vinte mil e quinhentos e sessenta reais e setenta centavos), a título de danos patrimoniais, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos extrapatrimoniais (morais).

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciado no entendimento, em suma, que (i) “
o
contrato pactuado pelo requerente às fls. 145/145-v, de nº 541771977, se trata de uma operação de refinanciamento de débito e nova concessão de crédito, no qual o requerente recebeu o montante de R$ 1.928,77 (um mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)
” e que este “
se encontra lastreado por cópias dos documentos pessoais do autor (RG e CPF – fls. 150/151), cartão bancário (fl. 151), bem como por tarifa de energia elétrica em nome do demandante relativa ao mês de outubro de 2014, o que demonstra de forma suficiente o comparecimento deste a agência bancária da requerida para a realização do refinanciamento do contrato de empréstimo, ocorrido na data de 18 de dezembro 2014
” (ii) “
o contrato de nº 807173135 (fls. 34/35-v e 90/91-v), também foi devidamente pactuado com o segundo requerido, tendo o requerente expressamente anuído com a portabilidade do refinanciamento para a instituição ré (fl. 190). Na ocasião, o requerente se fazia acompanhado da pessoa de Diely Francisca de Jesus, que conforme relato prestado pelo próprio demandante em audiência de instrução (mídia digital de fl. 300), se trata de pessoa de sua família (sobrinha)
”.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Realizada esta breve digressão, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Colenda Câmara Cível se limita a aferir, inicialmente, se os contratos de empréstimo objeto de discussão foram realizados por meio de fraude ou efetivamente contraído pelo autor.

Consoante sabido, a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3°, do referido diploma legal.

Desse modo deve-se considerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

E tal se explica em virtude de que o autor afirma, em sua peça recursal, que o empréstimo consignado foi firmado em seu nome sem que este houvesse solicitado. Ocorre que os documentos juntados aos autos não corroboram a assertiva autoral.

Consta dos documentos anexados à contestação apresentada pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, a comprovação de que foi realizado refinanciamento, devidamente assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, além de estar acompanhado dos documentos pessoais do requerente.

No que se refere ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, verifica-se, às fls. 90/95, a devida contratação por parte do requerente, constando inclusive a assinatura da sobrinha do recorrente, conforme esclarecido em audiência.

Portanto, os bancos apelados atenderam o ônus que lhe são imputados pelo art. 373, II do CPC, pois trouxeram aos autos provas suficientes dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES. ANALFABETO AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VÁLIDO
. RECURSO PROVIDO. MAIORIA DE VOTOS. 1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2.
A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado
a rogo

e de uma testemunha, documentos pessoais, confirmando as alegações apresentadas em contestação, não sendo impugnada a titularidade da conta autoral, bem como há nos autos comprovante de pagamento do valor, o que desnatura a alegação de fraude contratual. Após apresentação da documentação, autora requereu julgamento antecipado da lide
. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso provido, julgando pela improcedência do pleito autoral. Maioria de votos. Composição expandida. Voto vencido entendeu pela nulidade contratual.
(TJPE; APL 0000199-12.2016.8.17.0390; Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior; Julg. 14/10/2020; DJEPE 22/12/2020)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUTOR INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FAZ PROVA DE QUE A AUTORA RECEBEU OS VALORES DOS CONTRATOS INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
APELO PROVIDO.

O autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, a instituição financeira fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados, apresentando contrato bancário com a assinatura
a rogo
do autor e testemunha, se incumbindo do ônus que lhe cabia. (art. 373, II, CPC). Inexistência do dever de indenização
. Autor com várias demandas idênticas contra outras instituições financeiras. Recurso provido.
(TJMS; AC 0803761-73.2018.8.12.0031; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 16/10/2019; Pág. 77)

Ademais, consta nos contratos que os valores pactuados seriam liberados ao consumidor por meio de ordem de pagamento, não havendo que se falar em ausência de comprovação de “Doc/Ted” por parte das instituições financeiras.

Partindo de tais premissas, constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelos bancos apelados. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível aos requeridos de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Ora, em contratos de mútuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica a responsabilidade da instituição financeira pela má administração ou destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues.

Não existe, assim, a pretendida responsabilidade civil, pois não há nexo de causalidade entre eventual dano suportado pelo apelante e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços dos bancos recorridos, o que afasta a responsabilidade objetiva derivada da relação de consumo.

Em consequência, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensão da exigibilidade do pagamento de tais despesas, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)